Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716064-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALLACE PASSOS SILVA DESPACHO Ao Banco-agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.150. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora